Tribunal: TJDFT
Processo: 0712065-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712065-48.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENEL BRASIL S.A, CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E S P A C H O Intimem-se Enel S.A. e Celg Distribuição S.A. - Celg D a fim de que se manifestem, no prazo de quinze (15) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento suscitada em contrarrazões (id 35887927). Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator